Tribunal: TJES
Processo: 0005708-58.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005708-58.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANDRE ACOSTA TOSCANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005708-58.2022.8.08.0035

APELANTE: CARLOS ANDRE ACOSTA TOSCANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL.
BIS IN IDEM
. SÚMULA 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que, na primeira fase da dosimetria da pena pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, com pedido de redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime é idônea; (ii) determinar a possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa dos antecedentes do apelante mostra-se escorreita, pois amparada em certidão que atesta a existência de registros criminais aptos a macular a referida circunstância.

A utilização do dolo, elemento subjetivo do tipo, para valorar negativamente a culpabilidade, configura
bis in idem
.

A fundamentação de que os motivos são "injustificáveis" reitera a ilicitude da conduta, não revelando uma motivação especialmente reprovável que extrapole a normalidade do tipo penal.

A consideração das circunstâncias do crime como desfavoráveis, com base na posse de arma na residência, utiliza-se de elemento inerente à conduta nuclear descrita no tipo penal e de argumento genérico, sem apontar elemento concreto de maior gravidade.

Conforme o enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Constata-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o benefício já fora concedido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou de formulações genéricas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, acarreta fundamentação inidônea e
bis in idem
, impondo o decote das referidas circunstâncias e o consequente redimensionamento da pena-base.

A incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena não pode conduzir à redução da reprimenda aquém do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 44 e 59. Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005708-58.2022.8.08.0035

APELANTE: CARLOS ANDRE ACOSTA TOSCANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS ANDRE ACOSTA TOSCANO em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Conforme narrado na denúncia, no dia 23 de julho de 2022, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos em outro processo, agentes da Polícia Civil encontraram na residência do apelante, sob seu colchão, um revólver calibre .32, municiado, além de outras 32 munições do mesmo calibre, bem como uma porção de maconha .

Por estes fatos, foi denunciado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e posse de droga para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Ao final da instrução, foi absolvido da imputação relativa à posse de entorpecentes e condenado pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas não são objeto de controvérsia no presente recurso, restando incontroversas nos autos, especialmente diante da apreensão da arma e munições e da confissão do apelante.

A irresignação defensiva cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, pugnando pela sua redução.

Na primeira fase, o douto magistrado sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal: culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime.

A valoração negativa dos
antecedentes
do apelante mostra-se escorreita, pois está devidamente amparada na certidão de fls. 72, que atesta a existência de registros criminais aptos a macular tal circunstância.

No entanto, as demais circunstâncias foram valoradas negativamente com base em fundamentação inidônea, porquanto utilizaram=se elementos inerentes ao próprio tipo penal ou formulações genéricas que não demonstram maior reprovabilidade da conduta.

A
culpabilidade
foi considerada desfavorável sob o argumento de que "o réu agiu com dolo ao possuir arma de fogo e munições, sem autorização legal". Ocorre que o dolo é elemento subjetivo do tipo penal do art. 12, da Lei nº 10.826/03, não podendo ser utilizado simultaneamente para tipificar a conduta e exasperar a pena-base, sob pena de incorrer em indevido
bis in idem
.

Da mesma forma, os
motivos do crime
foram negativados por serem "injustificáveis, já que o fato de receber a arma como herança, não lhe dá o direito de possuir arma de fogo". Tal fundamentação apenas reitera a ilicitude da conduta, não revelando uma motivação especialmente reprovável que extrapole a normalidade do tipo. A ausência de uma justificativa legal para o crime não torna, por si só, o motivo desfavorável para fins de dosimetria.

Por fim, as
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis, pois o apelante "mantinha em sua residência arma e munições, como já dito no local familiar, que entendo ser sagrado". A posse de arma no interior da residência é a conduta nuclear descrita no tipo penal do art. 12 do Estatuto do Desarmamento. A menção genérica ao "local familiar sagrado" não aponta um elemento concreto que demonstre maior gravidade na ação, sendo, portanto, fundamentação inerente à própria tipificação do delito.

Dessa forma, decotadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, e mantida como desfavorável apenas a dos
antecedentes
, a pena-base deve ser redimensionada.

Atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo a pena-base para
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase, a defesa requer a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Contudo, verifica-se um equívoco no pleito recursal, pois o magistrado sentenciante não reconheceu a agravante da reincidência, mas, tão somente, a atenuante da confissão espontânea.

Assim, partindo da nova pena-base de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e aplicando a redução pela atenuante da confissão, a pena seria reduzida. Contudo, incide na espécie o disposto na
Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça
, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Portanto, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, a pena intermediária deve ser reconduzida ao patamar mínimo legal de
01 (um) ano de detenção
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno a pena definitiva em
01 (um) ano de detenção
e 10 (dez) dias-multa.

A defesa requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Neste ponto, constata-se a ausência de interesse recursal, uma vez que o magistrado
a quo
já concedeu o referido benefício na sentença, substituindo a pena de detenção por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

Ante o exposto, verifica-se que, embora a r. sentença tenha incorrido em erro na valoração das circunstâncias judiciais, o que ora se corrige, houve também um erro material no cálculo da segunda fase que, coincidentemente, conduziu a pena ao patamar final correto. Ao afastar a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, a pena-base foi reduzida; contudo, com a aplicação da atenuante da confissão, a pena intermediária e, por conseguinte, a definitiva, restam fixadas no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a pena privativa de liberdade do apelante remanescerá no mesmo patamar fixado na sentença, embora por fundamentos diversos, sendo, todavia, corrigida a pena de multa.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para redimensionar a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)